Tribunal: TJPA
Processo: 0001015-65.2003.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019), DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU PARA O DE FURTO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA DAS INSURGÊNCIAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. VOTAÇÃO UNÂNIME.01 - O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa e coerente análise das provas colhidas nas fases extra e judicial. As palavras da vítima e dos policiais militares são harmoniosas ao relato constante na denúncia. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Isso encontra amparo no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal.02 - O conjunto probatório faz-se suficiente para a condenação do apelante, não autorizando, portanto, a desclassificação por este, então, requerida. A alegação de ausência de violência na ação delitiva, ante ?retirada do bem do sutiã da vítima? (fl. 105), concessa venia, não se coaduna com os fatos em análise. O baixo valor do bem subtraído não é preponderante à característica violenta ou com grave ameaça do delito.03 - Necessária a reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante, sobretudo, entre outras razões, tendo em vista a alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da punição. É de rigor, por conseguinte, a aplicação da novatio legis in mellius, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República. 04 - É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar, recentemente, em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos, geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável. 05 - Conhecimento e improvimento do recurso. Reforma, de ofício, da dosimetria da pena. Novatio legis in mellius. Votação unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001015-65.2003.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: RONALDO PUREZA CARDOSO
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS
LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019)
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU PARA O DE FURTO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA DAS INSURGÊNCIAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
VOTAÇÃO UNÂNIME.
01 -
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa e coerente análise das provas colhidas nas fases extra e judicial. As palavras da vítima e dos policiais militares são harmoniosas ao relato constante na denúncia. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Isso encontra amparo no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal.
02 -
O conjunto probatório faz-se suficiente para a condenação do apelante, não autorizando, portanto, a desclassificação por este, então, requerida. A alegação de ausência de violência na ação delitiva, ante ¿retirada do bem do sutiã da vítima¿ (fl. 105),
concessa venia
, não se coaduna com os fatos em análise. O baixo valor do bem subtraído não é preponderante à característica violenta ou com grave ameaça do delito.
03 -
Necessária a reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante, sobretudo, entre outras razões, tendo em vista a alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da punição. É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.
04 -
É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar, recentemente, em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos, geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.
05 -
Conhecimento e improvimento do recurso. Reforma, de ofício, da dosimetria da pena.
Novatio legis in mellius.
Votação unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0001015-65.2003.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: RONALDO PUREZA CARDOSO
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Ronaldo Pureza Cardoso, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
, do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Consta da inclusa peça informativa, iniciada por auto de prisão em flagrante, que aos vinte dias do mês de janeiro do ano de 2003, por volta das 03:20 horas, às proximidades da Avenida Fernando Guilhon com Rua Horário José dos Santos, nesta cidade e comarca de Belém, Ronaldo Pureza Cardoso, depois de reduzir a vítima, com emprego de grave ameaça , à impossibilidade de resistência, subtraiu para si a bicicleta Metalfox 18 V, cor azul, Magna, avaliada em R$- 189,00 (conforme nota fiscal à fl. 11), pertencente a Andrei da Silva Gaia.
O denunciado abordou a vítima quando esta, acompanhado de sua irmã, trafegava na sua bicicleta pela Av. Fernando Guilhon com Rua Honório José dos Santos, ameaçando-lhe com uma arma branca (faca), não apreendida, dizendo que se tratava de um "assalto", subtraindo-lhe a bicicleta.

Houve o recebimento correlato tacitamente (fl. 26).

Interrogado o apelante (fls. 30 a 31), apresentada defesa prévia com reservas para alegações finais (fl. 32), ouvidas 02 (duas) testemunhas (policiais militares) (fls. 53 a 54 e 55 a 56), mais a vítima (fls. 66 a 67), as partes ofereceram memoriais (fls.73 a 74 e 75 a 77).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, no sentido de condenar o apelante pela prática do artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 78 a 84).

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos, tais como estão escritos (fls. 102 a 109):
(...) o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, no sentido de alterar a sentença recorrida nos seguintes termos:
ü

Absolvição do acusado, em decorrência da aplicação do princípio do in dubio pro reo.
ü

Desclassificação o crime de roubo para o crime de constrangimento ilegal, haja vista que o bem supostamente subtraído é de pequeno valor; ou, caso o entendimento dessa Corte seja contrário, que seja desclassificado o delito em questão para o crime de furto simples, vez que não houve violência ou grave ameaça à pessoa.
Por fim, requer a expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de pré-questionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 113 a 118).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o apelo conhecido e improvido (fls. 120 a 125).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Faz-se oportuna a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (fls. 79 a 83):
O acusado ao ser interrogado em Juízo às fls. 30/31negou ter sido o autor do delito de roubo, afirmando que no dia dos fatos encontrava-se bebendo às proximidades de sua casa quando compareceu um conhecido chamado Monstrinho o qual lhe ofereceu uma bicicleta por
cinqüenta reais e como não tinha dinheiro para comprá-la, Monstrinho entregou a mesma para vender mais adiante. Aduziu que quando saiu com a bicicleta para vender por cinquenta reais, foi detido por policiais. Disse que não usava nenhuma faca, até mesmo porque não foi o autor do roubo. Declarou que embora os policiais soubessem que teria sido Monstrinho o autor do crime, o levaram à delegacia. Declinou que a bicicleta foi devolvida à vítima.
O acusado busca eximir-se de qualquer responsabilidade penal pelo delito que veio a envolver-se. Entretanto, o ofendido foi categórico em reconhecê-lo. Senão, vejamos:
A vítima Andrei da Silva Gaia declarou em Juízo às fls. 66/67 que no dia e hora dos fatos estava com sua bicicleta na rua Fernando Guilhon quando surgiu o acusado que, armado de faca, pediu o biciclo, no que foi atendido.
A testemunha de acusação Jose Lindemberg Pinheiro de Oliveira declarou nesta Justiça às fls. 55/56 que no dia dos fatos estava em ronda quando foi acionado pela vítima afirmando que havia sido assaltada poucos minutos atrás por um indivíduo armado de faca que teria levado sua bicicleta. Disse que a vítima foi colocada na viatura policial e fizeram algumas buscas, entretanto, não foi possível encontrar o meliante, entretanto, após deixar o ofendido em sua residência avistaram um indivíduo pedalando uma bicicleta com as características referidas pela vítima. Declinou que desconfiado da versão apresentada pelo acusado de que a documentação da bicicleta estaria em casa, levou a mesma até a presença da vítima que reconheceu como sendo de sua propriedade. Aduziu que a bicicleta foi restituída à vítima, entretanto, não foi possível apreender a faca usada no assalto.
Omério Lourenço Neves Ribeiro, testemunha de acusação com depoimento judicial às fls. 53/54 disse que estava em ronda no dia do crime quando foi acionado pela vítima que narrava ter sido vítima de assalto sendo que o indivíduo portava uma faca vindo a subtrair sua bicicleta. Afirmou que saíram em busca do elemento, entretanto, não foi possível. Ocorre que quando continuaram o procedimento de ronda avistaram um elemento pedalando um biciclo com as mesmas características daquelas declinadas pela vítima tendo ordenado que parasse e por não acreditarem na versão daquela pessoa de que a documentação do meio de locomoção estaria em casa, colocaram ambos na viatura e dirigiram-se até a vítima. Declarou que a vítima reconheceu a bicicleta apreendida como sendo sua, razão pela qual foi devolvida em sede policial, não sabendo informar se a ara usada no assalto foi apreendida.
Note-se que em crimes patrimoniais a palavra da vítima configura prova imprescindível, sobretudo quando corroboradas pelos outros elementos de prova carreados ao processo, como é o caso dos autos...
(...)
Desta feita, a tese de que não há provas suficientes para a condenação do denunciado não procede, devendo este julgador sopesar os elementos colhidos no curso da instrução processual para concluir pela culpa ou inocência do réu.
Conforme previsto no processo penal pátrio, cabe ao réu provar sua não-participação no crime, o que não foi feito no caso, limitando-se, a negar os fatos - ônus que lhe cabia - ante o que expressa o art. 156 do CPP (a prova da alegação incumbe a quem a fizer), ao passo que
o órgão acusatório cumpriu com sua parte ao demonstrar a prática do fato e sua autoria, em vista das próprias informações fornecidas pela vítima.
Embora não tenha havido a apreensão da arma branca usada na perpetração do ato ilícito as palavras do ofendido referindo a grave ameaça mediante emprego de arma branca tipo faca é via idônea para comprovação...
(...)
Assim, havendo provas suficientes da utilização da faca, impossível se torna a não incidência de referida causa de aumento de pena. Frise-se ser razoável a falta de apreensão da arma até mesmo porque o acusado teve tempo suficiente para desvencilhar-se da mesma vez que a prisão não foi imediatamente após ocorrência do evento criminoso, tanto que o comparsa deste fugiu.
A materialidade delitiva vem consubstanciada pelo auto de inquérito, auto de apresentação e apreensão às fls. 13 e auto de entrega de fls. 15 e demais provas.
Presentes os elementos tipificadores do crime de roubo qualificado:
a) subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem;
b) emprego de violência à pessoa;
c) uso de arma;
d) dolo.
Assim, considerando o que ao norte fora explicitado, entende este Juiz que o agente subtraiu, com uso de arma, coisa móvel alheia, com a intenção de tela para si, não merecendo guarida o pleito de absolvição formulado pela defesa.
Desta feita, por terem restado devidamente comprovadas a autoria e materialidade do crime de roubo qualificado pelo uso de arma, deve o denunciado ser condenado.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa e coerente análise das provas colhidas nas fases extra e judicial.

As palavras da vítima e dos policiais militares são harmoniosas ao relato constante na denúncia.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito.

Isso encontra amparo no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Logo, o conjunto probatório faz-se suficiente para a condenação do apelante, não autorizando, portanto, a desclassificação por este, então, requerida. A alegação de ausência de violência na ação delitiva, ante ¿retirada do bem do sutiã da vítima¿ (fl. 105),
concessa venia,
não se coaduna com os fatos em análise. O baixo valor do bem subtraído não é preponderante à característica violenta ou com grave ameaça do delito.

Para melhor fundamentar:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

No mais, é importante ressaltar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante, sobretudo, entre outras razões, tendo em vista a alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da punição.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar, recentemente, em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao apelante, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença (fl. 83):
O réu é primário; sua conduta social revela-se alheia às normas morais e sociais; possui ele personalidade que demonstra menosprezo ao patrimônio e ao cidadão; sua culpabilidade resta demonstrada e é de médio grau; as circunstâncias lhe apresentam extremamente desfavoráveis; injustificável a prática do ato ilícito; conseqüências danosas para a vítima, pois a ação ilícita acarretou infortúnio psicológico, não tendo contribuído para a prática do delito, pelo que fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de diminuição da pena, incidindo, entretanto, a qualificadora do uso de arma, elevo a pena em 1/3, ficando esta, concreta e definitiva, em 05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semi-aberto na penitenciária Agrícola Heleno Fragoso, de conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea b do Código Penal. Condeno ainda o réu a 60 (sessenta) dias multa, correspondendo o dia multa a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Passo, agora, à revisão da dosimetria da pena nesta instância.

Na primeira fase, conquanto tenha o magistrado sentenciante fixado a pena-base no mínimo legal, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a conduta social, a personalidade, a culpabilidade do agente, as circunstâncias, os motivos e as consequências do delito. Todavia,
data maxima venia, de modo
equivocado
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
elevada
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que o apelante utilizou-se de uma faca para render a vítima.

Para melhor fundamentar:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).
3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.
4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

A conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

Do mesmo modo,
deixo de avaliar a sua personalidade
- a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo.

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente - valoro como neutras, porque o dano moral causado ao bem jurídico tutelado,
in casu
, não se revelou superior ao inerente ao tipo penal (HC 363.948/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).

Diante do exposto,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, inexistem, de fato, circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Fixo, portanto, a pena intermediária nos mesmos
05 (cinco) anos de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa.

Na terceira fase, de igual modo, não restou identificada qualquer causa de diminuição ou de aumento de pena.
A

punição definitiva, por conseguinte, do apelante resulta em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Preservo, ainda, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento. De ofício, porém, refaço a dosimetria da pena do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator